Tribunal: CARF
Processo: 19515.721349/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721349/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.148 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
LEI
No
9.873/1999.
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
De acordo com a Súmula CARF no 11: "Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal".
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430/1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
-
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
-
EMPRÉSTIMO COMPROVAÇÃO
Tendo sido apresentado contrato de financiamento assinado pelas partes no
qual seja comprovada a efetiva transferência do numerário entre credor e
devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data
coincidentes como previsto no contrato firmado, comprovado está a origem do
depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 486.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721349/2012-59
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se e transcreve-se o relatório do acordão
recorrido:
Trata o processo de auto de infração (fls. 432/437), por meio do qual são exigidos R$
3.438.501,42 de imposto de renda, além da multa de ofício de 75% e dos acréscimos
legais, estando a autuação relacionada à apuração, em relação ao ano-calendário 2008,
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Cientificado, por via postal, em 20/06/2012 (fl. 440), o interessado, por intermédio de
procurador (fl. 472), apresentou, tempestivamente, em 20/07/2012, impugnação (fls.
448/470), acompanhada de documentos (fls. 471/472), a seguir sintetizada.
Após descrever os fatos, narrando o atendimento das intimações e documentos
apresentados, suscita nulidade do auto de infração, ao argumento de que teria havido
descumprimento de requisitos obrigatórios, ponderando que a norma veiculada pelo art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, trata de presunção legal que não é absoluta, principalmente
diante de documentos e evidências que comprovam a movimentação e a origem dos
valores do período fiscalizado, com inversão do ônus da prova ao contribuinte.
Transcreve o inciso III do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e o art. 2o da Lei no
9.784, de 1999, além de jurisprudência administrativa, argüindo não haver a indicação
da motivação da ação de fiscalização e da autuação, com a correta verificação e
descrição dos fatos.
Acrescenta que sequer foram consideradas as movimentações financeiras entre as contas
do próprio contribuinte, em afronta ao § 3o, I, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
deixando de observar os princípios da legalidade, da razoabilidade, da eficiência, do
contraditório e da ampla defesa, assim como a determinação do art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Diz que o auto de infração é nulo por estar escorado em “simples presunção”,
defendendo que competiria à fiscalização motivar e comprovar documentalmente que
houve a infração tributária, em vez de desconsiderar as provas apresentadas. Aduz que
não há como produzir prova negativa, sobretudo por não ter poderes para “fazer
qualquer exigência a terceiros”.
Suscita irregularidade no lançamento em relação aos rendimentos declarados na “DIPF
2008”, no que diz respeito às movimentações financeiras entre contas bancárias do
próprio contribuinte e com as pessoas jurídicas das quais é sócio ou acionista e quanto
aos valores decorrentes de operações na bolsa de valores, pugnando pela nulidade, por
desconsideração a documentos comprobatórios na determinação e apuração da matéria
tributável.
Descreve os rendimentos tributáveis declarados, no total de R$ 82.240,00, além dos
relacionados como isentos e não tributáveis, de R$ 1.839.343,62, em face de
distribuição de lucros e dividendos, sustentando que caberia à fiscalização identificá-los
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

e deduzi-los do crédito tributário apurado. Argumenta que, do contrário, os rendimentos
declarados estão sendo considerados omissões de receita, acarretando dupla tributação,
em afronta ao ordenamento jurídico. Pondera que a hipótese é causa de nulidade, por
vício na motivação e descrição dos fatos, atentando contra o art. 142 do CTN.
Alternativamente, pleiteia que os rendimentos declarados sejam descontados das
supostas receitas omitidas, procedendo-se à apuração de um novo crédito tributário.
Relaciona, à fl. 460, valores que alega decorrerem de movimentação entre contas do
próprio contribuinte, nos montantes de R$ 741.800,00 e R$ 14.000,00, passíveis de
exclusão em conformidade com o § 3o, I, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Acrescenta
que não foi considerado um empréstimo bancário de R$ 486.600,00, creditado em
12/06/2008, conforme contrato de alienação fiduciária em anexo.
Defende que também devem ser excluídas as movimentações financeiras entre contas
do contribuinte e de pessoas jurídicas das quais é sócio, no total de R$ 4.936.929,28
(fls. 464/465), alegando que se tratam de “mútuo apurado gerencialmente, a fim de
flexibilizar o fluxo de caixa e viabilizar o funcionamento das empresas”, indicando, em
contrapartida, às fls. 465/466, remessas que teria efetuado às empresas, o que
configuraria “o empréstimo e o pagamento”.
Alega haver comprovado que parte da suposta omissão era decorrente de operações em
bolsa de valores, indicando recebimentos de R$ 1.994.600,90, esclarecendo que, por
não ter obtido outros documentos, além daqueles às fls. 252/253, não pode apurar cada
ingresso em suas contas-correntes. Reclama da falta de consideração da comprovação
da movimentação referida, aduzindo que a fiscalização deixou de observar o disposto no
art. 142 do CTN.
Invoca o princípio da verdade material, atribuindo à fiscalização o dever de verificar a
efetiva subsunção dos fatos à norma legal, transcrevendo doutrina que refuta a adoção
de critérios subjetivos na atividade de lançamento. Pondera que, nesse contexto, não
pode haver a desconsideração dos documentos comprobatórios e dos esclarecimentos
apresentados, sob pena de nulidade.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, exonerando em parte o
crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação, acrescentando que para o presente processo, ocorreu a prescrição
intercorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Preliminares
Da prescrição intercorrente
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

O prazo de prescrição intercorrente previsto na Lei no 9.873/1999 não se aplica ao
processo administrativo fiscal, como está expresso em seu artigo 5o.
A questão já foi objeto da Súmula CARF no 11, conforme transcrita abaixo:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
O recorrente suscita também, preliminar de nulidade na qual questiona o
lançamento efetuado com base em depósitos bancários, aduzindo que o art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, não constituiria presunção absoluta, sobretudo diante dos documentos e esclarecimentos
que teria apresentado à fiscalização. Trata-se na realidade, de questionamento do mérito, que
será analisado posteriormente.
No entanto, não há nenhum motivo suficiente para ensejar a nulidade do
lançamento, pois não se encontra uma das hipóteses taxativas de nulidade trazidas pelo artigo 59
do Decreto 70.235/72, abaixo:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Da analise do processo, verifica-se que, o Auto de Infração, foi lavrado por
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil servidor competente para efetuar o lançamento ,
perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura, em todos os Atos emitidos pelo
mesmo no decorrer do procedimento fiscal, e que, a autuado, tendo conhecimento da existência
do citado procedimento fiscal, teve concedido o mais amplo direito, pela oportunidade de
apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas pela
fiscalização. Por fim, o contribuinte teve ciência do Auto de Infração, exercendo amplamente o
seu direito de defesa, conforme impugnação e agora recurso voluntário
Rejeita-se a preliminar de nulidade
Do mérito
Da legalidade da presunção de omissão de rendimentos.
O lançamento se deu com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo
transcrito:
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
De acordo com a lei, a presunção legal de omissão de receita caracteriza-se
quando o titular de conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
após regular intimação, não comprove a origem dos recursos creditados nessas contas, mediante
documentação hábil e idônea.
Por isso, após a intimação do Fisco para que o fiscalizado comprove a origem dos
depósitos, passa a ser ônus do contribuinte a demonstração de que não se trata de receitas
auferidas, sob pena de se considerar aquilo que não foi justificado como omissão de
rendimentos.
No caso, verifica-se que a autoridade fiscal intimou devidamente o contribuinte a
apresentar seus extratos bancários, que, diante da demora do contribuinte, eles foram obtidos
diretamente com a instituição bancária, e que, depois de totalizar os depósitos, a Fiscalização
intimou o sujeito passivo a justificar sua origem, tendo sido lavrado o auto de infração com os
depósitos sem origem justificada, o que comprova a correta adequação do procedimento fiscal
aos termos da lei.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Essa explicação afasta também o argumento de que não se poderia utilizar os
depósitos bancários como omissão de receitas sem que se estabelecesse um vínculo entre os
recursos depositados e alguma receita não escriturada, devendo-se ressaltar que essa
interpretação está definitivamente sepultada na esfera administrativa desde a edição da Súmula
CARF no 26, que possui o seguinte enunciado:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Assim, após devidamente intimado a esclarecer a origem dos depósitos, passou a
ser do recorrente o ônus dessa comprovação, mediante documentação hábil e idônea, coincidente
em datas e valores com os depósitos bancários. Não servem como prova argumentos genéricos,
que não façam a correlação inequívoca entre os depósitos e as origens indicadas, conforme
procedimento demonstrado no acórdão da DRJ, abaixo reproduzido:
Com a impugnação, o interessado limitou-se a discriminar, às fls. 461/465, os
créditos que se relacionariam com as alegadas transferências e, às fls. 465/466,
débitos que alega caracterizarem devolução/pagamento de valores para as
empresas.
No entanto, não foram apresentadas provas que se contraponham às
considerações efetuadas pela fiscalização.
Em primeiro plano, a ausência de indicação dos valores que se vinculariam à
tese do contribuinte era apenas um dos motivos que impediam o seu
acolhimento.
Em verdade, a simples indicação de valores, na fase de impugnação, não é
sequer suficiente para comprovar que as operações corresponderiam aos
argumentos apresentados; para tanto, seria necessário que fossem comprovadas
as operações bancárias específicas, com os documentos a elas inerentes, como
comprovantes de depósitos e transferências, com a identificação das partes
intervenientes.
Ainda assim, não basta alegar que os valores tiveram origem em contas de
pessoas jurídicas das quais seria sócio, sendo indispensável que reste
comprovada a natureza jurídica da transação. Se houve transferências a título de
mútuo, devem ser comprovados por meio de contratos formais e todos os
demais elementos materiais que os caracterizem, destacando-se que na hipótese
de operações com pessoas jurídicas a prova deve incluir, necessariamente, a
contabilização a ela inerente.
Por oportuno, transcrevem-se esclarecimentos efetuados pela fiscalização, à fl.
425, acerca daquilo que se entende por comprovação hábil e idônea de origem
de depósitos/créditos bancários:
"No Termo de Constatação e Intimação Fiscal n ° 02/2012 foi realçado que
em caso de alegação de atos/negócios jurídicos realizados com (ou através de)
empresas ligadas ao(à) contribuinte, ou por meio de atividades autônomas, sem
vinculo
empregatício,
para
justificar
origens
de
depósitos/créditos
questionados, na presente fiscalização, deveriam ser apresentados os Livros
Caixa, Diário, Razão e respectivos livros auxiliares dessas
empresas/atividades, na estrita conformidade das legislações comercial e
tributária, em todos os seus aspectos extrínsecos e intrínsecos.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Dessa forma, para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas
bancárias de sua titularidade, o(a) contribuinte deveria não somente
comprovar uma efetiva movimentação financeira consistente na transferência
de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua procedência
inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o
porquê, o motivo pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Somente
adimplindo a essas indagações, fica caracterizada, por parte do(a)
contribuinte, a comprovação da origem dos recursos creditados cm suas contas
bancárias.
Do exposto, a origem dos depósitos bancários fica caracterizada pelo binômio
procedência-motivo, cabendo ao(á) contribuinte, por força da Lei 9.430/96,
comprovar a origem desses recursos, sob pena de não o fazendo, operar-se a
presunção legal de que esses depósitos de origem não comprovada serem
considerados rendimentos omitidos, para fins de tributação de imposto de
renda. Em suma, o referido mandamento legal impõe ao(á) contribuinte o ônus
da comprovação da origem de depósitos em suas contas bancárias.
Tal imposição, consubstanciada nos artigos 1.228 e 1.231 do Código Civil,
fundamenta-se no fato de que a aptidão para demonstrar o fluxo de recursos
financeiros de suas próprias contas bancárias é do(a) contribuinte, pois
somente este(a) detém o conhecimento da natureza das entradas e saídas de
recursos dessas contas, devido ao seu poder de uso, fruição e disposição sobre
esses bens, razão pela qual o ordenamento jurídico lhe impõe a obrigação legal
de comprovação da origem desses valores. " (Sublinhou-se)
Como se verifica, remanescem presentes as razões em que se baseou a
fiscalização para não acatar supostas origens alegadas.
No caso concreto, o interessado não havia apresentado a prova efetiva do
alegado à fiscalização e também não o faz juntamente com a impugnação, razão
pela qual descabe modificar o lançamento no aspecto discutido. Além de não
haver prova efetiva das transferências nas formas e valores alegados, não
haveria comprovação da natureza jurídica das operações correspondentes. Ou
seja, ainda que fosse comprovado cabalmente que os recursos eram
provenientes das pessoas jurídicas das quais era sócio, remanesceriam sem
comprovação as alegadas operações no que diz respeito ao seu conteúdo. A
simples relação de supostas transferências em devolução às pessoas jurídicas, às
fls. 465/466, que também não se encontram acompanhadas dos documentos
bancários correspondentes que as comprovem, não é bastante para caracterizar a
realização de mútuos, sobretudo por não haver, no aspecto formal, qualquer
espécie de contrato e as contabilizações correspondentes e, no aspecto material,
prova da vinculação e conformidade entre os valores indicados.
Em relação às operações em bolsa de valores, o próprio interessado esclarece
que não tem como efetuar a comprovação da suposta relação que haveria com
os crédito bancários, não se podendo, por conseguinte, acolher a tese suscitada,
baseada exclusivamente nos extratos de fls. 252/253, que apresentam
totalizações mensais de operações em bolsa e retenções de imposto de renda na
fonte, para modificar o auto de infração, eis que inexistente a prova da
correlação/vinculação com os depósitos/créditos discutidos no presente
processo.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Esclareça-se que a verdade material alegada, fundada em supostos negócios
jurídicos aventados como razão para justificar a origem dos créditos/depósitos
havidos em suas contas bancárias, deve ser comprovada por meio de
documentos hábeis e idôneos, não se podendo admitir que a mera alegação
substitua o dever de produzir as provas correlatas.
No âmbito do processo administrativo fiscal, uma vez efetuada a constituição do
crédito tributário, cabe à parte interessada, que com ele não concordar,
apresentar impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os documentos
em que se fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto n° 70.235, de 1972:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da
Lei no 8.748/93)
IV
- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n°
8.748, de 1993) (...)" (Grifou-se)
No tocante à produção de provas, o § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de
1972, acrescido pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
estabelece que o momento oportuno é o da impugnação, precluindo o direito de
o interessado fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo
de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de Paulo Celso B.
Bonilha (Da Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética,
São Paulo, 1997):
"(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas
sua atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do
contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação
dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas
atribuições, inclusive a probatória, não lhes permite substituir as partes ou
suprir a prova que lhes incumbe carrear para o processo. " (Grifou-se)
Assim, a prova da contrariedade suscitada na impugnação - e por consequencia,
da suposta ofensa à verdade material -, cujo prazo esgotou-se trinta dias após a
ciência do lançamento, haveria de ser produzida pelo interessado, descabendo
qualquer medida pela qual se pretenda imputar este ônus à Administração.
Do financiamento imobiliário.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721349/2012-59

Quanto ao crédito de R$ 486.600,00, datado de 12/06/2008, efetuado na Caixa
Econômica Federal (fls. 124 e 412), com o histórico “CRÉD. AUTOR”, o impugnante alega
contrato de COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO, MÚTUO E
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, CARTA DE CRÉDITO COM RECURSOS DO
SBPE – FORA DO SFH – NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - SFI, à
fl. 475, em que o autuado consta como COMPRADOR E DEVEDOR FIDUCIANTE e o
vendedor seria ANTONIO CARLOS ÁVILA OTTE, tendo por objeto um imóvel residencial
urbano (não especificado no documento) com valor de R$ 608.250,00, a ser pago por meio de
parcelas de R$ 121.650,00 de “Recursos próprios, se houver” e R$ 486.600,00 por meio de
financiamento concedido pela CAIXA; também consta que o financiamento teria prazo de
amortização de 240 meses, com amortização pelo sistema “SAC”, tendo um encargo inicial de
R$ 7.375,87, com vencimento em 10/06/2008.
No documento consta o valor do financiamento de R$ 486.600,00, bem como, a
data prevista para o pagamento do “Encargo Inicial” de R$ 7.375,87, cujo vencimento ocorreria
em 10/06/2008, data esta portanto, coerente com a data de 12/06/2008 .
Portanto, considero comprovada a origem do valor de R$ 486.600,00
Do exposto, voto por rejeitar as preliminares, e, no mérito, dar PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de
R$ 486.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital